Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA. DIFERENÇA ENTRE INVALIDEZ LABORATIVA E FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária formulado em razão de invalidez laborativa total e permanente por doença. A apelante alega que o contrato de seguro ao qual aderiu previa cobertura para invalidez total permanente por doença, e que o documento utilizado pela sentença para indeferir o pedido não corresponde à apólice à qual aderiu. Sustenta que foi reconhecida judicialmente sua invalidez, tendo, inclusive, sido aposentada por invalidez pelo INSS. Requer a reforma da sentença com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a apólice de seguro firmada entre as partes restringe a cobertura securitária aos casos de invalidez funcional total e permanente por doença, com perda da existência independente, ou a invalidez laborativa total e permanente também estaria abrangida (II) estabelecer se a apelante faz jus à indenização securitária, diante da comprovação de sua invalidez laborativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apólice considerada na sentença não corresponde ao contrato de seguro efetivamente firmado entre as partes, o qual faz referência o Termo de Adesão assinado pela apelante, com data de adesão em 18.11.1999, anterior em quase oito anos ao documento utilizado como fundamento na sentença.
4. O termo de adesão assinado pela apelante prevê cobertura para “invalidez total permanente por doença”, sem qualquer limitação à invalidez funcional ou exigência de perda da existência independente, de modo que a restrição adotada pela seguradora, e reconhecida como legítima pela sentença, carece de base contratual válida.
5. Em contratos de adesão e seguros coletivos, a boa-fé objetiva impõe o dever de transparência e informação clara, sendo vedada a imposição de cláusulas restritivas não expressamente previstas e redigidas com destaque, conforme dispõe o art. 54, § 4o, do CDC.
6. A jurisprudência reconhece que, em caso de dúvida na interpretação contratual, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, especialmente quanto a cláusulas limitadoras de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
" 1. A seguradora não pode invocar cláusulas restritivas de cobertura constantes de apólice diversa daquela efetivamente contratada com o segurado.
2. A cobertura contratual prevista para “invalidez total permanente por doença”, sem restrições expressas, abrange a invalidez laborativa total e permanente.
3. A ausência de informação clara sobre exclusões contratuais viola o dever de boa-fé objetiva e impõe a interpretação mais favorável ao segurado-consumidor.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, 47 e 54, § 4o; e CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente nos autos.